Tribunal: TJMT
Processo: 1011254-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HELCIO ANTONOW contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT que, nos autos da ação de execução no 4095-62.2016.811.0024, Código: 86827, movida em seu desfavor por SEMEALI SEMENTES HIBRIDAS LTDA rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada.
Nas razões apresentadas o agravante alega que (i) não foi devidamente citado nesta ação; (ii) foi certificado pelo Oficial de Justiça que havia sido citado e que este, por sua vez, “recebeu contrafé que lhe ofereci e exarou assinatura no rosto do mandado”, mas que tal afirmação é falsa e que referido mandado nunca foi apresentado nos autos; (iii) se o Sr Oficial de Justiça certificou que o Agravante assinou, logo, esta assinatura deve existir (e não existe); (iv) caso houvesse recusa do Agravante em assinar o mandado, deveria o Oficial de Justiça certificar que o Agravante se recusou; (v) o CPC estabelece a conduta do oficial de justiça no artigo 251, do CPC.
Requer o conhecimento do presente recurso e o deferimento de liminar, no sentido reconhecer a nulidade da citação, declarando-se nulos os atos praticados, mantendo-se, no mérito, tal pedido.
Breve relato.
No tocante ao efeito suspensivo vindicado, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
O agravante alega que foi certificado pelo Oficial de Justiça que havia sido citado e que este, por sua vez, “recebeu contrafé que lhe ofereci e exarou assinatura no rosto do mandado”, mas que tal afirmação é falsa e que referido mandado nunca foi apresentado nos autos.
Em que pese a irresignação do executado/excipiente, entendo que, em uma análise sumária e não exauriente, não merece prosperar a alegação de nulidade da citação suscitada.
Isto porque, embora a certidão de ID 93638975-p.33 ateste que o executado Helcio Antonow apôs sua nota de ciente no rosto do mandado, entendo que o oficial de justiça goza de fé pública, tendo, desta forma, efetuado a citação do executado embora ausente a assinatura deste.
Há, pois, presunção de veracidade da certidão do Oficial de Justiça, cujo cargo é detentor de fé pública, somente elidida por prova em contrário, ausente, entretanto, no presente instrumento.
O artigo 405 do CPC, estabelece que ‘O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença’.
Por sua vez, fazem a mesma prova que os originais as certidões textuais de qualquer peça dos autos, do protocolo das audiências ou de outro livro a cargo do escrivão ou do chefe de secretaria, se extraídas por ele ou sob sua vigilância e por ele subscritas, égide do artigo 425, I, do mesmo diploma legal.
A propósito:
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FÉ PÚBLICA DA CERTIDÃO EXARADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. A certidão firmada por oficial de justiça possui fé pública, presumindo-se sua veracidade e autenticidade. Hipótese em que, apesar de não constar a assinatura do executado no mandado de citação, a servidora certificou que o réu restou devidamente citado acerca do conteúdo da carta citatória. Presunção iuris tantum que admite prova em sentido contrário, ônus do qual não se desincumbiu o executado. Válida a citação, essa interrompeu o prazo prescricional, nos termos do art. 174, I, do CTN, devendo ter prosseguimento a presente execução fiscal. Não restou configurada a má-fé processual do apelado, pois não evidenciado o caráter meramente protelatório dos embargos. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível No 70064126964, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 27/05/2015)”
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada de suspensão dos efeitos da decisão agravada.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações, principalmente se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1018, § 2o, do NCPC e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =